Tribunal: TJDFT
Processo: 0716000-44.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PACOTE DE 28 AULAS DE VIOLÃO. CLAREZA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUANTO AO PAGAMENTO. VALOR DO SERVIÇO POR HORA/AULA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONSUMIDOR APÓS TERCEIRA AULA. COBRANÇA DE MULTAS. NULIDADE PARCIAL DA CLÁUSULA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. BIS IN IDEM. FALTA DE CLAREZA QUANTO À COBRANÇA DE AVISO PRÉVIO. MULTA RESCISÓRIA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial formulado, concernente ao pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais) de multa, em razão de rescisão unilateral, pela parte requerida, do contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes.
2. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta a inexistência de cláusula ambígua, e que há, no contrato, a previsão direta e expressa do valor referente à hora/aula, (R$ 80,00). Requer o conhecimento e provimento do recurso para condenar a parte recorrida a pagar o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), a título de ressarcimento pela rescisão unilateral imotivada.
3. Em contrarrazões, a parte requerida aduz a ambiguidade da cláusula contratual no tocante à contraprestação pelos serviços fornecidos pelo recorrente. Alega que a cláusula deixa a entender que o valor de R$ 80,00 se referia à mensalidade e não a cada aula. Afirma que, quando descobriu o real valor das aulas, pediu a rescisão para a parte recorrente. Acrescenta que a multa pela rescisão é abusiva e que é inadequado exigir o pagamento correspondente aos 30 dias de aviso prévio. Requer o não provimento do recurso e a manutenção da sentença.
4. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida. Contrarrazões apresentadas (ID 59555629).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato de prestação de serviços consistente em 28 aulas particulares de violão. A parte recorrida compareceu a 3 aulas e pediu a rescisão do contrato. Houve a cobrança do pagamento do valor de R$ 240,00, relativamente às aulas prestadas, mais R$ 800,00 de multa. A recorrida pagou apenas o valor referente às aulas, pendendo a controvérsia quanto à multa.
7. A controvérsia envolve a apuração da validade das cláusulas contratuais entabuladas pelas partes, no tocante ao valor do serviço, bem como a composição da multa decorrente da rescisão unilateral.
8. Em relação ao valor do serviço prestado, julgou-se, na origem, que não havia clareza quanto ao valor cobrado pelo serviço, se mensalmente ou por aula (ID 59555468). Ocorre que, da leitura do contrato não se verifica a alegada ambiguidade. Ao contrário, resta expresso na Cláusula 2a que o valor cobrado teria como parâmetro a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) por hora/aula e, logo no artigo seguinte, explica que a hora/aula seria considerada como 50 minutos. A cláusula 3a exemplifica como se daria o pagamento mensal, de acordo com a quantidade de aulas ofertadas no mês. Assim, a cláusula contratual não deixa margem para aplicação do artigo 47, do CDC, a fim de que a interpretação seja mais favorável ao consumidor, uma vez que a disposição contratual é clara quanto ao seu alcance e sentido, não sendo razoável impor ao recorrente o ônus pela interpretação errônea da recorrida.
9. Não obstante a confusão quanto à compreensão do contrato, extrai-se dos autos que a parte recorrida agiu de boa-fé, especialmente pela conversa de Whatsapp (ID 59555473) e pelo pagamento do valor referente às três aulas, correspondente a R$ 240,00. Demonstrou-se, ainda, que somente ao saber o real valor do serviço, requereu a rescisão unilateral.
10. No que toca aos encargos cobrados, verifica-se que o recorrente cobra o valor R$ 400,00 de aviso prévio (referente a 5 aulas disponibilizadas à recorrida no mês seguinte ao da rescisão), além de R$ 400,00 decorrente da multa rescisória no valor de 20%, referente ao pacote de 28 aulas. A redação da cobrança do aviso prévio não resta clara. Além disso, conforme precedente, “configura bis in idem (proibição da dupla cobrança a mesmo título) a previsão contratual de duas cobranças de mesma natureza (compensatória), para a hipótese de resilição unilateral do contrato” (Acórdão n. 1343434, 07229548120208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/05/2021, Publicado no DJE : 07/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Com efeito, não havendo clareza e a fim de evitar a cobrança dúplice ao consumidor, deve ser mantida a sentença para afastar a multa correspondente ao aviso prévio.
11. Em relação à multa pela rescisão contratual unilateral, não se verifica nenhuma ilegalidade na disposição contratual que a estabeleceu no percentual de 20% (vinte por cento), considerando as circunstâncias e as características do contrato de prestação de serviços. A parte livremente aderiu ao contrato, onde claramente foi estabelecida a multa pela rescisão unilateral, não sendo o caso de revisar o percentual estabelecido. Desse modo, considerando que ainda faltavam 25 aulas para a resolução do contrato, no valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), correta a exigência da multa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE para reformar a sentença e condenar a parte recorrida ao pagamento de R$ 400,00 (duzentos reais), devidamente atualizado e corrigido desde a data de rescisão, com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil.
13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.